Tribunal: TJBA
Processo: 8010163-70.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010163-70.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, DENISE DE SOUZA LIMA LOPES

APELADO: GRAZIELLE LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR. NATUREZA FUNCIONAL. ROL DA ANS. DANO MORAL DECORRENTE DE NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde (UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória da Conquista, que, nos autos da ação ajuizada por GRAZIELLE LIMA DA SILVA, julgou procedente o pedido para (i) condenar a operadora a custear os procedimentos cirúrgicos reparadores prescritos pela equipe médica, em razão de perda massiva de peso após cirurgia bariátrica; e (ii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas, honorários e multa por descumprimento. A apelante sustenta cerceamento de defesa por ausência de prova pericial e defende a legalidade da negativa de cobertura, alegando caráter estético dos procedimentos e ausência de previsão contratual e no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) estabelecer se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, das cirurgias reparadoras indicadas à autora, após cirurgia bariátrica; e (iii) determinar se a negativa injustificada de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastado o cerceamento de defesa, pois o juízo é o destinatário final da prova e, com base nos documentos médicos e psicológicos juntados aos autos, concluiu que a prova pericial seria desnecessária para a formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

A cirurgia reparadora pós-bariátrica tem natureza funcional e terapêutica, integrando o tratamento da obesidade mórbida. A negativa de cobertura viola o dever de boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor, não se justificando pela exclusão contratual ou ausência no rol da ANS.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.069, reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional após cirurgia bariátrica, quando prescritas por médico assistente.

A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98), confere caráter exemplificativo ao rol da ANS e assegura a cobertura de procedimentos não listados quando comprovada sua eficácia e indicação por autoridade técnica, como ocorre no caso concreto, com apoio em relatórios médicos e pareceres do NAT-Jus.

A recusa injustificada de cobertura, diante da clara prescrição médica e da finalidade terapêutica dos procedimentos, configura ilícito contratual apto a ensejar dano moral, que se presume pela própria conduta abusiva da operadora, causando sofrimento psíquico à paciente em situação de vulnerabilidade.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$5.000,00) revela-se proporcional, adequado à extensão do dano e em conformidade com a jurisprudência dominante, não comportando redução.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação foram majorados para 17%, em razão do desprovimento do recurso, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, com base em prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa, sendo legítima a recusa do juiz à produção de prova pericial quando desnecessária.

A operadora de plano de saúde é obrigada a custear cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica, quando comprovado seu caráter funcional e terapêutico.

A negativa de cobertura com base em exclusão contratual ou ausência de previsão no rol da ANS é abusiva, quando presentes os critérios da Lei nº 14.454/2022 e a prescrição médica.

A recusa indevida de cobertura médica por operadora de plano de saúde configura dano moral indenizável, não sendo mero aborrecimento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, I e III, 47 e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, II e 10-A; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 355, I; 370, caput e parágrafo único; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.069, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2613058/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.11.2024; STJ, AgInt no REsp 2143331/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1897740/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2022.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)